Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO. INCOMPETÊNCIA. CONFIRMAÇÃO.

1. No caso, a premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que a relação jurídica existente entre as partes não é de consumo. Assim, a parte agravada, enquanto plataforma intermediadora da relação estabelecida entre o agravante e os adquirentes de produtos, é responsável pela viabilização e pela publicidade do comércio realizado pelo fornecedor. Ademais, o agravante desenvolve atividade comercial de venda de acessórios e equipamentos eletrônicos com habitualidade.

2. Não comprovada a relação de consumo entre as partes, deve ser considerada válida a cláusula de eleição de foro e reconhecida a incompetência de origem para o julgamento da demanda, devendo os autos serem remetido ao foro eleito.

3. Recurso conhecido e não provido.